Tribunal: TJES
Processo: 5006278-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006278-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERNANDO DIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDO PELO AUTOR, SENDO DEPOSITADO EM SUA CONTA O VALOR DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS).

REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS, POIS OS EMPRÉSTIMOS FORAM FIRMADOS PELA PARTE AUTORA E OS VALORES DEBITADOS UTILIZADOS POR ELE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA:
“a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo pessoal nº 6356502; 6356642; 6356732; 6356883; e os débitos respectivos. b) ANULAR o contrato de empréstimo firmado entre as partes mediante utilização do limite de cheque especial (movimentações bancárias nº 4190023; 4190031; 4190042; 4190064; 4190092; 4190139; 4190997) e, via de consequência, determinar que o autor devolva o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao banco requerido. c) CONDENAR o requerido a reparar o dano moral causado ao requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.”
RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL COM CONDENAÇÃO DO DEMANDADO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTOU CONSUBSTANCIADO NOS AUTOS QUE APÓS O USO DE VALORES DISPONIBILIZADOS A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL, O BANCO REQUERIDO PROCEDEU COM A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS, SEM ESCLARECER A RESPEITO DAS CONTRATAÇÕES E SUAS PARTICULARIDADES. DE FATO, COMO VERIFICADO NOS EXTRATOS O AUTOR SE UTILIZOU DE TAIS VALORES. ASSIM, PARA QUE HAJA O RETORNO AO
STATUS QUO
ANTERIOR FORAM DECLARADOS INEXISTENTES OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E ANULADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PELA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL, COM A DEVOLUÇÃO PELO AUTOR DO VALOR CREDITADO NO IMPORTE DE R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS). EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NECESSÁRIO SALIENTAR QUE, DE ACORDO COM JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), FOI FIXADA, EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, A SEGUINTE TESE:
"A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC) INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
.
STJ. CORTE ESPECIAL. EARESP 676608/RS, REL. MIN. OG FERNANDES, JULGADO EM 21/10/2020.”
ADEMAIS, TAMBÉM NÃO ESTÁ PROVADO ERRO JUSTIFICÁVEL NAS COBRANÇAS EFETIVADAS. PELO CONTRÁRIO, CONSUBSTANCIADAS AS COBRANÇAS INDEVIDAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, CABE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E DE UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO QUE FORA ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA.
REFORMO A SENTENÇA PARA CONDENAR O BANCO RECORRIDO NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E POR UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL NA CONTA CORRENTE DO AUTOR.
DEVERÁ SER REALIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES EM SEDE EXECUÇÃO. NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)